Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702086-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 48976099). Posteriormente, a apelante juntou comprovantes de depósito judicial relativo ao ICMS-Difal incidente sobre as operações de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta unidade federativa relativos às competências de fevereiro e março de 2023, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN (ID 48976107). O Distrito Federal pede o indeferimento do pedido (ID 51098421). Alega que: 1) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário configura emenda à petição inicial, incabível neste momento processual; 2) o pedido contraria a decisão da Presidência deste Tribunal que acolheu o pedido do Distrito Federal para sustar os efeitos de todas as decisões e sentenças proferidas ou supervenientes acerca da exigibilidade do ICMS-Difal no exercício de 2022 (suspensão de segurança 0706978-14.2022.08.7.0000); 3) a via mandamental é incompatível com o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral; e 4) o depósito do valor integral do crédito tributário deve ser feito em execução fiscal ou de ação judicial adequada a esse tipo de pedido. Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT pela não intervenção (ID 52362910). É relatório. Decido. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o depósito judicial, no montante integral, com fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, é faculdade do contribuinte e pode ser requerida em mandado de segurança, mediante simples petição. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IPI. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ o "depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade" (REsp 252.432/SP, Rel. para o acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 28/11/2005.), "sendo desnecessário o ajuizamento de ação cautelar específica para a providência, porque pode ser requerida na ação ordinária ou em mandado de segurança, mediante simples petição." (AgRg no REsp 835.067/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 12/6/2008). 3. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 4. Recurso Especial de que não se conhece.” (STJ - REsp: 1703966 SP 2017/0200658-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) – grifou-se “TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO ESPECIAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ICMS. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. A tese de inviabilidade de análise da questão recursal pelo STJ em decorrência de eventual incidência da Súmula 283/STF não enseja conhecimento, porquanto preclusa, uma vez que o ente estadual nem sequer cuidou de apresentar contrarrazões ao apelo nobre suscitando tal óbice, constituindo clara inovação recursal. 2. Ademais, o recurso especial apresentado pela empresa contribuinte apresenta-se devidamente fundamentado, impugnando adequadamente o acórdão recorrido e demonstrando, também de forma adequada, porque teria ocorrido a afronta ao art. 151, II, do CTN. 3. "Segundo a jurisprudência do STJ, o depósito judicial, no montante integral, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN) e constitui faculdade do contribuinte, sendo desnecessário o ajuizamento de ação cautelar específica para a providência, porque pode ser requerida na ação ordinária ou em mandado de segurança, mediante simples petição" (RMS 21.145/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 04/04/2008). Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp: 1532445 RS 2015/0114752-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2015) – grifou-se O pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do montante integral não constitui acréscimo ao pedido de mérito, pois independe da discussão relativa à validade do tributo. O depósito do montante integral possibilita a impetrante evitar os efeitos da mora e facilita a devolução dos valores em caso de êxito na demanda. Por outro lado, representa garantia de pagamento à Fazenda Pública, pois, após o trânsito em julgado, caso a impetrante/apelante não logre êxito na demanda, converter-se-á em renda ao erário. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ARTIGO 151, II, CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. PROVIMENTO 08/2008 DO TJDFT. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O depósito judicial do valor do tributo configura direito subjetivo do contribuinte, desde que seja integral e em dinheiro, a teor do que dispõem o artigo 151, II, do CTN e o Enunciado no 112 da Súmula do STJ. 2. O pleito de depósito judicial não se trata de acréscimo ao pedido de mérito após a sentença, quando se constata que, na realidade, pretende o impetrante apenas discutir a incidência do imposto sem sofrer os efeitos da mora, sendo que o exercício de tal direito, a rigor, sequer necessita de autorização judicial, conforme entendimento do STJ. 3. Antes de se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, revela-se necessário que a Fazenda Pública se manifeste sobre os depósitos, a fim de indicar se foram observados os requisitos previstos no Provimento no 08 deste Tribunal, de 21/07/2008, que ?dispõe sobre o depósito judicial de tributos para suspender a exigência do crédito tributário pelo Fisco?. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF 07196609820228070000 1630682, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 19/10/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2022) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL DE ICMS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ART. 151, II, CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrente, indeferiu pedido liminar que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo a DIFAL de ICMS, porquanto encerrada a prestação jurisdicional de primeiro grau. 2. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a prolação da sentença conduz, em regra, à perda do objeto recursal e, por consequência, torna prejudicado o exame do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de origem. 2.1. A situação dos autos, entretanto, não se amolda ao aludido entendimento. Trata-se de questão suscitada no curso da demanda de origem, mas não contemplada pela sentença. O exame acerca da viabilidade dos depósitos judiciais - realizados em momento anterior à sentença - foi promovido após a interposição do apelo, quando inviável o aditamento deste ponto ao recurso, porquanto vedada a complementação da insurgência. 2.3. O interesse e o cabimento recursal, portanto, derivam de exame casuístico. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o depósito judicial de tributos, com o propósito de suspender a exigência do crédito correspondente, enquanto discutida a sua legalidade, é faculdade do contribuinte - cabendo ao Juízo apenas declarar a suspensão da exigibilidade por meio de manifestação nos autos. 3.1. Se o sujeito passivo não concorda com a exação e decide impugná-la judicialmente, o depósito judicial é providência que suspende a exigibilidade do tributo em discussão, salvaguardando o contribuinte contra o ajuizamento de execução fiscal ou a imposição de sanções. 3.2. O depósito judicial ostenta natureza assecuratória, está amparado em fundamento legal próprio, desvencilhado das teses que envolvem a validade da exação; constitui instrumento de garantia da satisfação da pretensão executiva do sujeito ativo, a favor de quem os valores depositados serão convertidos em renda em caso de pronunciamento favorável ao Fisco. 4. Reconhecida a correspondência entre o valor dos depósitos judiciais e o montante extraído das guias de recolhimento - em relação as quais o ente público, apesar de intimado a fazê-lo, não apresentou questionamento concernente à suficiência - deve ser garantida ao contribuinte a suspensão da exigibilidade quanto ao período em evidência. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07274512120228070000 1674714, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 22/03/2023) – grifou-se Por fim, o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade mediante o depósito do montante integral não contraria a decisão da Presidência deste Tribunal que determinou a sustação dos efeitos “de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS” (Suspensão de Segurança Cível 0706978-14.2022.8.07.0000 – ID 34294680). A referida decisão sustou os efeitos das medidas liminares e das sentenças, atos judiciais que, embora também passíveis de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV e V, do CTN), não se confundem com o depósito do montante integral (art. 151, II, do CTN). Logo, não prosperam os argumentos apresentados pelo Distrito Federal para o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário realizado pela impetrante/apelante. Todavia, antes de se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, é necessário que a Fazenda Pública se manifeste sobre a adequação dos depósitos e a suficiência dos valores. INTIME-SE o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre a adequação e os valores dos depósitos judiciais apresentados pela PROMEFARMA. Encaminhe-se, na oportunidade, cópia dos comprovantes de depósito e da petição apresentada (IDs 48976107, 48976108 e 48976909). Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator